Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE NOTÍCIA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que a matéria jornalística afigure-se legítima, ela deve narrar fato que seja de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração. Inviável a análise da legitimidade se o agravante não junta a íntegra da matéria aos autos de origem. Ausente o perigo de dano quando a notícia que se busca retirar da internet não é recente. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o direito ao esquecimento é incompatível com a norma constitucional (RE 1010606).